Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. levantamento de valores. condicionamento ao trânsito em julgado. ação rescisória sem tutela de urgência. prosseguimento. recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, sem tutela provisória deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea “a”, e art. 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 8/6/2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 10/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 26/10/2020; TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 1/3/2023.